Tribunal: STF
Processo: RE 1350939
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Sergipe:



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRE TRATAMENTO/PROCEDIMENTO/ MATERIAL/ MEDICAMENTO INCORPORADO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. PEDIDO DO ESTADO DE SERGIPE PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA APENAS O ENTE MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793. RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES PARA FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESSARCIMENTO A POSTERIORI DO ENTE QUE SUPORTOU A DESPESA, DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO DE CADA ENTRE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PEDIDO. DESNECESSÁRIA DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA DEMANDA. USUÁRIO DO SUS QUE COMPÔS A LIDE COM OUTROS ENTES COMO GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE SUA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Recurso tempestivo e preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2- Em síntese, o Estado de Sergipe, em seu recurso, pugna pela necessidade de redirecionar o cumprimento da obrigação estabelecida pela sentença para o ente público responsável, conforme repartições de atribuições do SUS, neste caso o Município de Aracaju, também componente da presente lide. 3- A Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 196 e 198, preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Este, em sentido amplo, abrangendo a União, Estados-Membros, Municípios e o Distrito Federal. Trata-se, neste contexto, de responsabilidade solidária e comum dos entes federativos. Assim, explico: tanto o Município, como o Estado-Membro, o Distrito Federal e, ainda, a União Federal estão obrigados a garantir a saúde a todos os cidadãos. 4-Todavia, a própria Constituição apregoa que a prestação do serviço de saúde é norteada por critérios de hierarquização e descentralização. E neste cenário, levando-se em conta que Estados e Municípios sofrem com a inobservância das leis e pactos do SUS, diante das ações judiciais a custear medicamentos e tratamentos que não estão e sequer estariam sob sua responsabilidade, segundo as normas legais de distribuição de competências, se faz necessário garantir a continuidade da própria prestação do serviço público de saúde, mantendo-se o equilíbrio financeiro-orçamentário de cada um dos entes autonomamente e de todos em conjunto, sem, evidentemente, ao final, desamparar o cidadão que necessite a assistência à saúde. 5- Enfrentando esta questão, em demanda similar, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 23.5.2019, por maioria de votos, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Tema 793: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. (grifamos). 7- Acerca deste mesmo tema, em sede de Embargos de declaração, na decisão RE 855178 ED / SE, o Eminente Ministro Edson Fachin, relator da citada decisão, estabeleceu, para maior detalhamento e aprimoramento da tese firmada no leading case, os seguintes enunciados: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. (…). 8- Portanto, dada a garantia do cidadão, usuário do sistema único de saúde, de colocar dois entes no polo passivo da demanda para que tenha uma maior garantida de satisfação do serviço que lhe foi negada ou não prestado pelo ente responsável; Somado a clara possibilidade de ressarcimento financeiro pelo ente não responsável, segundo os critérios de competências do SUS, caso seja compelido a custear o pedido da parte autora, não é cabível o pedido do Estado de Sergipe para direcionar o cumprimento tão somente ao outro ente requerido. 9- Ante o exposto, o presente Recurso deverá ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, nos termos do presente voto. 10- Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, inciso I, do CPC” (e-doc. 11). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o § 2º do art. 134 e o art. 196 da Constituição da República.



    Salienta que “o acórdão recorrido condenou o Estado a fornecer o exame pleiteado, todavia, a obrigação deverá recair primariamente sobre o Município de Aracaju/SE, na medida em que é o responsável pela prestação trazida ao crivo do Judiciário ” (fl. 11, e-doc. 13).



    Sustenta que, “sendo do Município de Aracaju/SE a competência para o fornecimento do exame de Polissonografia requerido objeto da demanda, deve ser, primariamente, a ele direcionada a ordem para cumprimento da obrigação, o que é mais justo e coerente com a organização administrativa integrada encartada” (fl. 14, e-doc. 13).



    Ressalta que “o entendimento da Corte Superior é de que, vencida a Fazenda Pública Estadual e sendo a causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, mantida, portanto, pelo Estado sucumbente, vencido e vencedor consubstanciam a mesma pessoa, o que gera a extinção da obrigação de pagar honorários de sucumbência” (fl. 17, e-doc. 13).



    Argumenta que “a autonomia administrativa financeira alcançada após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, prevista no art. 134, caput e parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, não tem o condão de modificar a lógica da confusão que justifica a impossibilidade de condenação do respectivo ente em honorários sucumbenciais” (fl. 17, e-doc. 13).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reforma o acórdão recorrido, cuja decisão contraria os artigos 23, II, 196 e 134 § 2º, da Constituição Federal, e, assim, reconhecer a responsabilidade do Município de Aracaju/SE, com o consequente direcionamento da obrigação de fazer ao ente responsável, determinando-se o ressarcimento ao Estado de Sergipe por quaisquer prejuízos que venha a ter, bem como a existência do instituto da confusão, com a consequente extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública” (fl. 19, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade ao § 2º do art. 134 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    5. Quanto à responsabilidade solidária dos entes federados de fornecer medicamento/tratamento, quando imprescindível à saúde da paciente, este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer gratuitamente a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020). 



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora